Tribunal: TJES
Processo: 5006558-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006558-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON PIRES PAULUCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006558-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON PIRES PAULUCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que a decisão de indeferimento da concessão de livramento condicional está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON PIRES PAULUCIO, contra ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos do processo nº 5006558-64.2024.8.08.0000.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o paciente foi beneficiado com o direito à saída temporária e, logo em seguida, com a progressão para o regime aberto, mediante expedição de alvará de soltura.

Ocorre que, o ora paciente, deixou de se apresentar à respectiva unidade prisional no prazo estipulado para a saída temporária, oportunidade em que comunicado ao juízo da execução a ocorrência de falta grave por fuga.

Afirma, também, que o paciente, diante da expedição de alvará de soltura, acreditou que o comparecimento na unidade prisional se trataria de mera formalidade, já que a concessão do regime aberto, mediante a confecção do documento liberatório bastaria para afastar qualquer irregularidade no cumprimento da pena.

Pedido de liminar foi indeferido (id. 8462178).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (id. 8829796).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação constitucional e, no mérito pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006558-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON PIRES PAULUCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON PIRES PAULUCIO, contra ato coator do juízo da Vara DE Execuções Penais de Vila Velha, nos autos do processo nº 5006558-64.2024.8.08.0000.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o paciente foi beneficiado com o direito à saída temporária e, logo em seguida, com a progressão para o regime aberto, mediante expedição de alvará de soltura.

Ocorre que, o ora paciente, deixou de se apresentar à respectiva unidade prisional no prazo estipulado para a saída temporária, oportunidade em que comunicado ao juízo da execução a ocorrência de falta grave por fuga.

Afirma, ainda, que o paciente, diante da expedição de alvará de soltura, acreditou que o comparecimento na unidade prisional se trataria de mera formalidade, já que a concessão do regime aberto, mediante a confecção do documento liberatório bastaria para afastar qualquer irregularidade no cumprimento da pena.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas corpus,
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, se mostrando irresignado com a decisão que decretou a regressão cautelar de regime pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Vale ressaltar, que não constatei flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, uma vez que a decisão pautou-se no fato do paciente não preencher o requisito subjetivo, diante da existência de falta grave por fuga.

Assim, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.